Tribunal: TJPA
Processo: 0020295-81.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020295-81.2011.8.14.0301

APELANTE: MARIA CRISTINA DE ALMEIDA BUARQUE, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM, MARIA CRISTINA DE ALMEIDA BUARQUE

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTE DO STJ FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. TEMA N° 553. PREVALÊNCIA DO REGRAMENTO ESPECÍFICO. DECRETO N° 20.910/32. PREJUDICIAL REFUTADA. MÉRITO. SERVIDORA MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTAÇÃO. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO A PARTIR DO NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PEDIDO DE APOSENTADORIA COM BASE NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N° 8.466/2005. NÃO CABIMENTO. PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA SOBRE AS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PAGAMENTO. DIREITO QUE DEVE SER ASSEGURADO À POSTULANTE. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI DE REGÊNCIA. APOSENTAÇÃO VOLUNTÁRIA. PREENCHIMENTO DAS EXIGÊNCIA LEGAIS DE ACORDO COM O REGRAMENTO CONSTITUCIONAL VIGENTE À ÉPOCA DO PEDIDO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. ATRASO NO ATO DE APOSENTADORIA. INDENIZAÇÃO PERTINENTE. CONDUTA OMISSIVA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR OS TERMOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dois a nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 09 de maio de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática de minha lavra (id. 6401975), cuja ementa foi lavrada nestes termos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA, APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTE DO STJ FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. TEMA N° 553. PREVALÊNCIA DO REGRAMENTO ESPECÍFICO. DECRETO N° 20.910/32. PREJUDICIAL REFUTADA. MÉRITO. SERVIDORA MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTAÇÃO. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO A PARTIR DO NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PEDIDO DE APOSENTADORIA COM BASE NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N° 8.466/2005. NÃO CABIMENTO. PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA SOBRE AS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PAGAMENTO. DIREITO QUE DEVE SER ASSEGURADO À POSTULANTE. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI DE REGÊNCIA. APOSENTAÇÃO VOLUNTÁRIA. PREENCHIMENTO DAS EXIGÊNCIA LEGAIS DE ACORDO COM O REGRAMENTO CONSTITUCIONAL VIGENTE À ÉPOCA DO PEDIDO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. ATRASO NO ATO DE APOSENTADORIA. INDENIZAÇÃO PERTINENTE. CONDUTA OMISSIVA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM E IPMB DESPROVIDO. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELA AUTORA E MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL PROVIDOS. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA NO CAPÍTULO CONCERNENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE ACORDO COM O ART. 133, XI, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

Em suas razões (id. 6892808), o agravante sustentou os seguintes argumentos:

- Prescrição de fundo de direito.

- Progressão funcional por antiguidade.

- Inconstitucionalidade do tempo efetivo de serviço, sendo ônus da prova da parte autora, de acordo com o art. 373, I, CPC.

- Do pedido de afastamento. Inexistência do direito. Aposentadoria voluntária. Art. 169, Lei n.º 7.502/90. Art. 12, §8º, Lei Ordinária n.º 8.465/05.

- Do afastamento do trabalho durante o trâmite do processo administrativo. Inconstitucionalidade formal do inciso XXVIII, art. 18., da Lei Orgânica do Município de Belém. Tema 223 – repercussão geral no STF.

- Inexistência de indenização por danos materiais.

Requereu o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresentou.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão, id. 8536560.

Determinei a inclusão do feito em pauta de plenário virtual (id. 8617797).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência do agravante se dá contra os fundamentos utilizados na decisão agravada, porquanto alegou, em suma, a existência de prescrição, inconstitucionalidade formal de lei e inexistência do direito pretendido.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, porém, a decisão agravada deve ser mantida, posto que lastreada em razões sólidas e baseadas, inclusive, em precedentes oriundos de nossas cortes superiores e deste Tribunal, conforme se pode depreender dos fundamentos então expostos, aos quais me reportarei a seguir.

Pois bem, em relação à alegação de prescrição, não há que se falar, no caso concreto, em sua ocorrência na espécie, tendo em vista que se discute, de acordo com o consignado na sentença “a quo”, de progressão funcional, cuja renovação do direito à sobredita progressão renova-se mês a mês, a cada novo vencimento, representando, na essência, prestação de trato sucessivo, conforme entendimento externado pelo STJ no AgRg no AREsp 560.056/DF.

Quanto a progressão por antiguidade, observa-se que é direito do servidor público municipal, devendo se operar com a elevação automática à referência imediatamente superior, e mediante o preenchimento de dois requisitos – período de cinco anos e o efetivo exercício do cargo no Município -, fazendo, diante disso, o servidor, jus ao recebimento de uma vantagem de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, na forma da Lei Municipal nº 7.507/91.

Nota-se que, no caso, mencionado direito foi devidamente reconhecido pela própria Administração Municipal, através da edição do Decreto nº 61.997, de 23 de novembro de 2009 (d. 4581474, págs. 13/15), de modo que se mostram incoerentes os questionamentos por parte do agravante em sentido contrário neste momento, mesmo porque há entendimento jurisprudencial nesta Corte assegurando a percepção e incorporação do direito, “verbis”:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA À UNANIMIDADE. NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA A ALMEJADA PROGRESSÃO, DE ACORDO COM A LEI DE REGENCIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de Prescrição Trienal, rejeitada, pois de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações indenizatórias, regem-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial e não em três anos. 2- No mérito, comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto. 3- Recurso de agravo interno em apelação cível conhecido e desprovido à unanimidade. (TJPA, 2017.03149390-29, 178.484, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-26) (grifei)

Quanto ao mérito da causa, o direito às progressões almejadas pelo apelado, surge, inevitavelmente, como devido, por força da Lei nº 7.546/91, que deu redação ao art. 12 e parágrafo único, outrora vetados pelo Prefeito Municipal, da Lei n.º 7.507/1991 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), que estabelece, sobre Progressão Funcional (...) Pelo registro constantes, Ids. 1329650, pág. 18 e 1329650, pág. 21, o apelado deu início às suas atividades em 14.04.1992, no cargo de Agente de Serviços Urbanos – AUX. 02, afastando-se das suas funções laborais a partir de 11/06/2012, em virtude de aposentação. Portanto, o apelado até o seu afastamento, ocorrido 11/06/2012, estava no exercício do cargo há mais ou menos 20 (vinte anos), tendo direito à progressão funcional no total de 20% (vinte por cento), conforme o art. 12 e parágrafo único, do prefalado dispositivo legal, devendo ser respeitada, na apuração dos valores possíveis, a título de diferenças salariais, a prescrição quinquenal ditada pela Súmula 85 do STJ (...) Diante de todo o exposto, CONHEÇO O RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima. Em REEXAME NECESSÁRIO, modificada parcialmente para estabelecer que a definição do percentual dos honorários advocatícios será definido a quando da liquidação do julgado e que os juros e a correção monetária devidos se darão de acordo com os termos estabelecidos nos RE 870.947 (Tema 810) e Resp n.º 1.495.146-MG (Tema 905). (TJPA, 0055585-89.2013.8.14.0301 - PJE, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual ocorrida no período de 08.07.2019 à 15.07.2019). (grifei)

No que tange ao direito à aposentação voluntária, segundo o regramento constitucional disposto à época, art. 40, § 1°, III, “a”, à mulher bastava ter 55 (cinquenta e cinco) anos e 30 (trinta) anos de contribuição para fazer jus ao exercício do direito pretendido, dispondo, no mesmo sentido, a Lei Municipal nº 7.502/1991, art. 161, III, “a”.

Nesse sentido, de acordo com os documentos constantes nos autos (ids. 4581474, pág. 6; 4581473, pág. 31; 4581474, págs. 01/05 e 4581473, pág. 36), à época do protocolo administrativo, 1º/06/2009, a agravada estava com 58 (cinquenta e oito) anos e contava com 32 (trinta e dois) anos de tempo de serviço público, recebendo, inclusive, abono permanência, de forma que motivo inexistia para que fosse retardada a concessão de sua aposentação voluntária.

Por fim, em relação à indenização por dano material, deve ser ressaltado mais uma vez que ao retardar, injustificadamente, por 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses, a aferição do pedido de aposentadoria formulado pela ora recorrida, cujo afastamento do trabalho só se deu após o deferimento da medida liminar (id. 4581479, pág. 6), mostra-se justa a confirmação da condenação do recorrente nesse sentido, nos termos, inclusive, dos entendimentos a seguir reproduzidos, oriundos de nossas mais altas cortes, “verbis”:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA INJUSTIFICÁVEL DO ESTADO EM DEFERIR PEDIDO DE APOSENTADORIA. 1. Não há falar-se em negativa de prestação jurisdicional quando todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram analisadas e decididas, ainda que de forma contrária às pretensões do recorrente. 2. O atraso injustificado da Administração para deferir pedido de concessão de aposentadoria gera o dever de indenizar, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa por parte de Poder Público (q. v., verbi gratia: REsp 983.659/MS, 1ª Turma, Min. José Delgado, DJ de 06.03.2008; REsp 687.947/MS, 2ª Turma, Min. Castro Meira, DJ de 21.08.2006; REsp 688.081/MS, 2ª Turma, Min. Humberto Martins, sessão de 10.04.2007). 3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 953.497/PR, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 10/06/2008, DJe 04/08/2008)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA. CONCESSÃO. DEMORA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A demora na concessão de aposentadoria de servidor configura responsabilidade civil objetiva do Estado. 2. A análise da controvérsia demanda o exame da matéria fático-probatória dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 576779 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 03/06/2008, DJe-117 DIVULG 26-06-2008 PUBLIC 27-06-2008 EMENT VOL-02325- 09 PP-01788)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Belém/PA, 09 de maio de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/05/2022